Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024536-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVANTE), ROBERTA KANN DONATO - CPF: 117.679.727-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE MODIFICAR O CONTRATO PRINCIPAL POR MEIO DE SIDE LETTER – IMPOSSIBILIDADE – NOVO INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS DO CONTRATO PRINCIPAL – EQUIVALÊNCIA ENTRE OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS NÃO VERIFICADO – CONTRATO FIRMADO EM MOEDA ESTRANGEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - N
a linha do que foi decidido na instância de origem, não há como admitir a substituição da dívida original, pelo “side letter”, o que imporia prejuízos severos à credora, a qual não anuiu com as novas tratativas realizadas.

II - Q
uanto a formalização da negociação em moeda estrangeira, não se verifica qualquer óbice em relação a modalidade livremente pactuada pelas partes e, quem além disso, encontra respaldo no parágrafo único do artigo 38 e artigo 50, § 2o da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ARCA S/A AGROPECUÁRIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação à Relação de Credores de no 1019483-58.2021.8.11.0041, proposta em face de
ROBERTA KANN DONATO
, julgou improcedente a Impugnação e, ato contínuo, declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a agravante defende a necessidade de retificação do crédito da agravada, listado nos autos da recuperação judicial de n. 1002559-69.2021.8.11.0041, em virtude da modificação superveniente promovida por um Contrato de Instrumento de Confissão de Dívida, por meio de
Side Letter
.

Segundo a agravante, uma vez reconhecida a modificação das obrigações assumidas perante a credora, inicialmente por meio do Contrato de Confissão de Dívida e, posteriormente, pelo “Instrumento Particular de Ajuste e Avenças (
Side Letter
), o crédito da agravada sofreria substancial modificação e passaria dos atuais US$ 2.533.453,22 (dois milhões quinhentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e três dólares e vinte e dois centavos) na classe de credores com garantia real, para R$ 6.802.937,12 (seis milhões oitocentos e dois mil novecentos e trinta e sete reais e doze centavos) e de R$ 403.483,00 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e oitenta e três reais) na classe de credores quirografários para o montante de R$ 133.346,65 (cento e trinta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

Defende, ainda, a impossibilidade de formalização de negócios em moeda estrangeira, justamente porque as obrigações pactuadas envolvem pessoas residentes no Brasil e representariam, portanto, uma obrigação nacional.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id n. 192846154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito, em que a empresa devedora, em recuperação judicial, pretende alterar o valor do crédito da agravada.

Segundo a agravante, a dívida sofreu superveniente alteração, em razão de um contrato de instrumento de confissão de dívida, formalizada por meio de S
ide Letter
, o qual teria sido pactuado pelo Sr. Roberto Donato, representando a “Família Donato”, e o Sr. Fernando Carvalho, representando a “Família Carvalho”.

Para melhor compreensão do feito, cumpre inicialmente esclarecer a definição do denominado
Side Letter
, o qual, para evitar tautologia, conforme o conceito apresentado no substancioso parecer ministerial seria:

Com efeito, a side letter também chamadas de cartas laterais ou side agreements, são documentos que não fazem parte do contrato principal, mas servem para complementá-lo, dependendo do caso. Todavia,
uma Side letter deve ser assinada por todas as partes que assinaram o contrato principal, de forma a se tornar, em si mesma, também um contrato
.
Se não, pode ser simplesmente um instrumento para orientar a interpretação do contrato principal.

De outra banda, não é consenso que a Side Letters tenha efeito vinculante, ou seja, que obriguem as partes a um certo comportamento, pois mesmo que o documento seja assinado com as partes sob o entendimento de que elas estarão obrigadas aos comportamentos previstos ali, na hora em que isso é colocado em questão, pode ser que o efeito real da side letter seja apenas moral. (grifei e detaquei)

Destarte, verifica-se que o crédito da agravada, habilitado na recuperação judicial, tem origem em Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Fiança e Garantia Hipotecária, conforme documento encartado no id de n. 56947551.

Como confitentes do referido instrumento, estão relacionadas as seguintes pessoas naturais e jurídica:

Por sua vez, infere-se do
side letter
, colacionado no id de n. 56947553, que os signatários do referido documento são apenas as pessoas de nome Fernando Cesar Carvalho e Roberto Bezerra, patriarcas que estariam atuando em representação das respectivas famílias, então controladoras da empresa recuperanda.

Ocorre que, da detida análise do referido documento, não há como admitir a substituição da obrigação formada pelo título original por outro instrumento, isso porque, o novel contrato sequer é assinado pelos devedores e pela credora do documento principal, em especial pela agravada Renata Kann Donato.

Para espancar de dúvidas a antinomia entre os respectivos instrumentos, cumpre destacar a qualificação das partesconstantes da minuta do novel contrato, a saber

Ainda:

Veja-se, portanto, que assinaram o Instrumento, apenas os ditos representantes dos acionistas, sem que as respectivas assinaturas tenham sequer sido reconhecidas em cartório, se somando a isso, o fato de que o dito novel instrumento contratual, não apresenta quaisquer garantias em favor da credora.

Assim, na linha do que foi decidido na instância de origem, não há como admitir a substituição da dívida original pelo “side letter”, o que imporia prejuízos severos à credora, a qual não anuiu com as novas tratativas realizadas.

Ademais, quanto a formalização da negociação em moeda estrangeira, não se verifica qualquer óbice em relação a modalidade livremente pactuada pelas partes e, quem além disso, encontra respaldo no parágrafo único do artigo 38 e artigo 50, § 2o da Lei n. 11.101/2005.

A propósito:

Art. 38.

(...)

Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembléia-geral, o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da assembléia.

Art. 50

(...)

§ 2o
Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial
.

Desta feita, uma vez mantida a higidez do contrato original, qual seja, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, constituído com cláusula de fiança e garantia hipotecária, de igual modo deverá ser mantida a moeda grafada no respectivo contrato.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024